Tribunal: TJDFT
Processo: 0005129-42.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005129-42.2013.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRE YVENS DIAS ALVES SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF DESPACHO Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, conforme determinado na decisão de ID no 37989230, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 37989225. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007